Tribunal: TJMT
Processo: 1025106-11.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025106-11.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SUB-ROGAÇÃO – ARTIGOS 349 E 786 DO CC – DESCARGA ELÉTRICA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DAS AVARIAS NO APARELHO PERTENCENTE AO SEGURADO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONFIGURADO –
JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA
54
DO STJ
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória.

Nos termos do artigo 786 do CC, o segurador tem direito à ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos do segurado, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica, surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados.

Nos termos da Súmula
54
do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora incide a partir do evento danoso, sendo que na hipótese de ação
regressiva
, deve ser computado a partir do desembolso, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1025106-11.2018.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA S/A

APELADO:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra r. sentença proferida pela MMª Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare
, lançada nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos nº. 1025106-11.2018.8.11.0041, ajuizada pela
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
,
que julgou parcialmente procedente
o pedido formulado na inicial e condenou a requerida/apelante ao pagamento da quantia de R$3.580,00 (três mil, quinhentos e oitenta reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante inicialmente suscita a preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de que apesar de ter requerido a produção de prova pericial, visando apurar as causas do sinistro relatado, o juízo
a quo
indeferiu o pedido, proferindo sentença, sem dar qualquer oportunidade de manifestação quanto a tal indeferimento, o que enseja o cerceamento de defesa.

No mérito, aduz que a segurada (sub-rogada) da autora/recorrida não se afigura consumidora de energia nos termos do CDC, mas sim empresa insumidora de energia, na medida em que utiliza a energia elétrica fornecida pela ré como mais um dos insumos que integram as suas cadeias produtivas.

Assevera também que versando o presente caso sobre responsabilidade civil subjetiva, afigura-se imprescindível à responsabilização da ora apelante à presença dos seus requisitos, quais sejam: conduta ilícita culposa, o dano e o nexo de causalidade entre um e outro, o que, no seu entender, não restaram comprovados no caso concreto.

Sustenta, ainda, que os laudos particulares são imprestáveis para comprovar o fato constitutivo do direito da seguradora apelada, pois são inconclusivos, isto é, não apontam a causa das avarias nos eletroeletrônicos, não mensurando que os danos decorreram de oscilação na tensão da energia elétrica fornecida pela concessionária recorrente.

A par desses argumentos, menciona que não tendo a seguradora-apelada comprovado minimante a existência do nexo de causalidade entre qualquer ato da concessionária e os danos relatados pelo seu segurado, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como requer a redistribuição da sucumbência (Id. 164561302).

A apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos da apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso, requerendo, ainda, que os juros moratórios incidam a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, e que a correção monetária se dê a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ, bem como a majoração dos honorários em 20% sobre o valor da condenação (Id. 164561306).

Preparo recolhido no Id. 164561303.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a apelante suscita a nulidade da sentença, sob o argumento de que apesar de ter requerido a produção de prova pericial, visando apurar as causas do sinistro relatado, o juízo
a quo
indeferiu o pedido, proferindo sentença, sem dar qualquer oportunidade de manifestação quanto a tal indeferimento, o que enseja o cerceamento de defesa, contudo, sem razão a recorrente.

Isso porque, embora a apelante tenha requerido a produção de prova pericial nos equipamentos sinistrados (Id. 164558825), a parte autora/apelada informou que pelo fato do dano ter ocorrido em 2017, não seria possível essa instrução do feito (Id. 164558846).

Além disso, considerando que as provas colacionadas aos autos indicam a existência do sinistro que gerou danos a segurada da autora, discriminando, com especificidade, os equipamentos atingidos pela oscilação, não há necessidade de produção de provas, considerando que os documentos juntados pela autora, ora apelada, demonstram de forma inequívoca o nexo causal entre os danos suportados pela segurada e a má prestação de distribuição energia elétrica praticada pela apelante.

Logo, não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida
.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado dos apelados, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.”
(N.U 1046755-95.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa,
devendo a preliminar ser
rejeitada.

Quanto ao mérito,
c
olhe-se dos autos que
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
ajuizou a presente ação
regressiva de ressarcimento em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, onde alega, em síntese, que
garante aos seus segurados danos elétricos nos termos e limites da apólice de seguro contratada.

Informa que nos dias 30/05/2017 e 27/11/2017, foi comunicado pela segurada acerca da ocorrência de oscilação no fornecimento de energia elétrica, o que culminou na danificação de equipamentos eletrônicos, tendo efetuado o pagamento de indenização a segurada no valor total de R$3.580,00 (três mil, quinhentos e oitenta reais).

Em razão dos fatos, pugna pela procedência dos pedidos para condenar a requerida ao pagamento de tal quantia, acrescidos de juros e correção monetária a partir do efetivo pagamento.

Sobreveio sentença
que julgou parcialmente procedente
o pedido formulado na inicial e condenou a requerida ao pagamento de R$3.580,00 (três mil, quinhentos e oitenta reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso.

Pois bem. Sabe-se que, nos seguros de dano, uma vez pago a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, tratando-se de sub-rogação pessoal total.

Essa disposição está contida nos artigos 349 e 786, do Código Civil, confira:

“
Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.”

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

O enunciado da Súmula 188, do Colendo Supremo Tribunal Federal também preceitua:

“Súmula 188 – O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”

Destaca-se, ainda, que a relação jurídica havida entre o proprietário dos bens segurados e a concessionária de energia elétrica é uma verdadeira relação de consumo, regida, então, pelas normas constantes no Código de Defesa do Consumidor – Lei nº. 8.078/90.

Isso porque, o fornecimento de energia elétrica caracteriza-se como serviço essencial, a teor do que dispõe o artigo 10, I, da Lei nº. 7.783/89:

“Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

I – tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis.”

Nesse cenário, em virtude da sub-rogação operada nos termos dos já transcritos artigos 786 e 349, do CC, conclui-se que a apelada, na condição de seguradora, se investiu em todos os direitos, ações, garantias e privilégios oriundos da relação consumerista existente entre o segurado e a apelante.

Logo, tratando-se de relação de consumo, tem-se que a responsabilidade da fornecedora pela prestação defeituosa dos serviços somente será afastada caso reste comprovada a inexistência do dano ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Na hipótese dos autos, constata-se que a autora firmou com o segurado “CANTINHO DA MODA COMERCIO DE CONFECÇÕES”, um contrato de seguro abrangendo a cobertura de danos elétricos, com limite de indenização no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) (Id. 164560864), e com o segurado “MARCO AURELIO BUENO OLIVEIRA”, um contrato de seguro, representado pela Apólice nº. 012372, proposta 17400829, abrangendo a cobertura dos danos elétricos ao imóvel, com limite de indenização no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Também ficou comprovado que a seguradora pagou o valor total de
R$2.330,00 (dois mil, trezentos e trinta reais)
ao segurado (Marco Aurélio Bueno Oliveira)
,
referente a aparelhos danificados, consoante descrito no documento anexado no Id.

164560878, que atesta que a causa das avarias se deu em decorrência de oscilação de tensão na rede elétrica.

Da mesma forma, houve a comprovação que a seguradora pagou a importância do valor de R$1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) a segurada Cantinho da Moda Comércio de Confecções,
consoante Id. 164560876
, que atesta que a causa das avarias se deu em decorrência de queda de tensão na rede elétrica.

Por sua vez, embora diga o contrário nas razões recursais, a parte requerida/apelante não trouxe aos autos qualquer prova ou documento apto a demonstrar que, no dia dos fatos, sua rede de distribuição de energia elétrica funcionou perfeitamente, bem como não comprova que o fornecimento de energia dos segurados da parte requerente não sofreram qualquer pico de tensão que ocasionou a descarga de energia elétrica.

De mais a mais, a apelante sustenta que os laudos particulares são imprestáveis para comprovar o fato constitutivo do direito dos segurados da apelada, pois são inconclusivos, isto é, não apontam a causa das avarias nos eletroeletrônicos, não afirmando que os danos decorreram de oscilação na tensão da energia elétrica fornecida pela concessionária apelada.

Contudo, em que pese os argumentos da recorrente, razão não lhe assiste, isso porque os laudos técnicos acostados na inicial atestam de forma inequívoca a origem elétrica dos danos, eis que expressamente apontam a causa da avaria dos equipamentos, sendo certo que foram realizados testes elétricos e mecânicos para a constatação que aduziram
“oscilação de energia e quedas de energia”
nos componentes eletrônicos indicados.

Nesse sentido, deve-se trazer à baila as disposições contidas no Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIS Módulo 9 da ANEEL, cujo conteúdo versa sobre o procedimento para ressarcimento de danos elétricos,
in verbis
:

“5.2 A existência de dano elétrico no equipamento objeto da solicitação pode ser examinada na conclusão do Laudo de Oficina ou da Verificação.

5.3 Laudo de Oficina.

5.3.1 É o documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no equipamento objeto da solicitação de ressarcimento e tem o intuito de confirmar se o dano reclamado tem origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento para conserto do mesmo.

[...] 5.3.3 Caso a distribuidora solicite o Laudo de Oficina, a confirmação pelo mesmo que o dano tem origem elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir.”

Consoante se depreende do referido ato normativo, a confirmação por laudo técnico de que o dano tem origem elétrica, por si só, gera a obrigação de ressarcir.

Cumpre informar que os laudos apresentados pela apelada se enquadram nos chamados “Laudos de Oficina”, definido no modulo 9, seção 9.1, item 5.2 do PRODIST (procedimento de distribuição de energia elétrica do sistema elétrico nacional).

Logo, os laudos técnicos acostados aos autos atestam que as avarias verificadas nos aparelhos dos segurados da parte recorrida foram causadas devido às falhas na manutenção do serviço prestado pela concessionária de energia elétrica local, a qual não providenciou a segurança necessária para evitar a ocorrência de danos elétricos nos equipamentos dos usuários do serviço público concedido.

Assim, resta demonstrado o nexo causal entre o prejuízo suportado pela apelada e a atuação da requerida, bem como evidente a pertinência do pleito autoral.

E quanto à aventada excludente de ilicitude, oriundo de eventos naturais da natureza, pelo que se constata da vistoria técnica realizada pela empresa reguladora de sinistro, restou incontroverso que a queima dos aparelhos se deu em virtude de oscilação no fornecimento de energia elétrica.

Desse modo, uma vez comprovado o dano causado por falha no serviço prestado pela concessionária de energia elétrica, não se desincumbindo a apelante do ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Assim, pelo que se verifica dos autos, a requerida traz alegações extremamente genéricas e infundadas a fim de demonstrar uma possível falta de nexo causal. Todavia, a mera suposição de que o dano poderia ter ocorrido por defeito na rede interna do consumidor ou por motivo de força maior não detém aptidão para afastar a responsabilidade objetiva da apelante que responde pelos casos fortuitos internos por força da Teoria do Risco do Empreendimento.

A responsabilidade da apelante-concessionária de serviço público pelos danos que vier a causar é objetiva e vem regulada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Ademais, para que o consumidor lesado venha a ser indenizado, basta a comprovação do dano, do evento e do nexo de causalidade entre aquele e a conduta da concessionária. Portanto, devidamente demonstrados pela apelada o fato, como o dano (queima dos equipamentos) e o nexo causal entre eles.

Considerando os argumentos das partes e as provas produzidas nos autos, concluiu o julgador de origem que, de fato, a responsabilidade por tais danos é da requerida/apelante, entendimento que deve ser mantido por esse Tribunal.

Em casos análogos, é a jurisprudência desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS –
SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS – SUB -ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE

– OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA –
DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor. A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. O exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.”
(TJ-MT 10205543220208110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022)

“AÇÃO REGRESSIVA –
SEGURADORA SUB -ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem. Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.”
(TJ-MT 10268836020208110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2022)

Por fim, n
os termos das Súmulas 43 e
54
do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, sendo que na hipótese de ação
regressiva
, os mesmos devem ser computados a partir do desembolso, motivo pelo qual mantenho os juros fixados na sentença.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA –
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULAS Nº 43 E Nº 54 DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese. Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 188 do STF: “segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”). Se os orçamentos e os laudos técnicos apresentados pela parte requerente demonstram que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados aos segurados, configurando o dever de indenizar. Nos termos das Súmulas nº 43 e nº 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, sendo que na hipótese de ação regressiva, deve ser computado a partir do desembolso.”
(TJ-MT 10338750820188110041 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e por consequência,
majoro
os honorários recursais de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, a serem suportados pela recorrente, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023